Tribunal: TJBA
Processo: 8096771-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096771-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILTON DINIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINE DE SIQUEIRA MELO, YURI PAIM DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEFINIÇÃO PELO TEMA REPETITIVO 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DATA DO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. EXAME DO CASO CONCRETO. SAQUE EFETUADO POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA EM 10/10/1995. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 2024. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 28 (VINTE E OITO) ANOS. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA, EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL (ART. 487, II, DO CPC).

I. Caso em exame
Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão monocrática que deu provimento à Apelação, anulando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição decenal na Ação de Indenização n°. 8096771-46.2024.8.05.0001.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste na definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos em conta individual vinculada ao PASEP, especificamente se o simples saque por aposentadoria deflagra o prazo ou se há necessidade de prova adicional de ciência dos desfalques.

III. Razões de decidir
O Agravo Interno deve ser provido para reformar a decisão monocrática anterior e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto por NILTON DINIZ DOS SANTOS, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão material e moral, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O fundamento é a aplicação da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.387, que estabelece o saque integral do principal como termo inicial do prazo prescricional para reparação em conta PASEP.

No caso, o saque integral ocorreu em 10/10/1995. Considerando o prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do CC e Tema 1.150/STJ, o termo final era 10/10/2005. Como a demanda foi protocolizada apenas em 2024, após quase três décadas, a prescrição está sobejamente consumada.

Em razão do desprovimento da Apelação, majora-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora para 12% sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade dos honorários é mantida suspensa por ser o autor beneficiário da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo

Agravo Interno provido, Apelação desprovida, prescrição da pretensão material e moral reconhecida e processo extinto com resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096771-46.2024.8.05.0001. Agravado: NILTON DINIZ DOS SANTOS e como agravante: BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .